Tribunal: STF
Processo: Rcl 42874
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta por Luiz Santiago Games Locatelli em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, nos autos do Processo 1061743-05.2018.8.26.0053.
    Na petição inicial, alega-se que a decisão reclamada ofendeu a autoridade desta Corte, consubstanciada na decisão da ADI 4.420, ao deixar de reajustar os proventos do autor.
    Aduz o reclamante, em suma, que no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade esta Corte haveria assentado o direito dos já aposentados pela Carteira de Previdência das Serventias Não Oficializadas da Justiça do Estado de São Paulo à alíquota de contribuição e ao reajuste dos benefícios segundo as disposições da Lei Estadual 10.393/1970.
    Requer a concessão de liminar para obter o recálculo imediato de seus proventos e ao final a cassação do ato reclamado, bem como “a devolução dos valores suprimidos de seus vencimentos, o reajustamento dos proventos e a a condenação do Réu na obrigação de restituir os valores dos proventos pagos a menor no período de cinco anos anteriores à propositura da ação ordinária”. (eDOC 1, p. 15)
    É o relatório.
    Tendo em vista a necessidade de maiores esclarecimentos, a excepcionalidade da concessão de liminar inaudita altera parte e a ausência de demonstração da efetiva existência de fumus boni iuris pelo reclamante, não vislumbro os requisitos necessários ao deferimento de tal medida neste momento processual, sem prejuízo de nova análise após a colheita das manifestações.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada (art. 989, I, CPC).
    Cite-se o interessado (art. 989, III, NCPC).
    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República (art. 991, CPC).
    Publique-se.
    Brasília, 9 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente